Tribunal: STF
Processo: AI 675059
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.